Tribunal: STF
Processo: ARE 1585690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: 

Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso com base no art. 13, V, “c”, do RISTF.
Sustenta-se, em síntese, que “a decisão embargada incorreu em omissões que comprometem a completude da prestação jurisdicional, não se confundindo com mero inconformismo da parte, mas com a necessidade de integração do julgado, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal”.
Requer o conhecimento do embargos para sanar as omissões apontadas, esclarecendo expressamente: “a) por quais razões a controvérsia veiculada no recurso extraordinário foi enquadrada como hipótese de reexame de fatos e provas, indicando-se qual ponto fático-probatório precisaria ser reaberto, à luz da distinção entre reexame probatório e revaloração jurídica constitucional; b) se as teses fundadas nos arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal, relativas à liberdade de expressão no discurso político, foram afastadas por se tratar de ofensa meramente reflexa, e, em sendo esse o entendimento, em que termos; c) se a alegação de violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, em razão da desproporcionalidade manifesta da sanção, foi igualmente afastada por óbice de reexame probatório, com a devida delimitação do fundamento”.
Subsidiariamente, pede que “seja consignado de forma expressa que a negativa de seguimento se funda na compreensão de que inexiste questão constitucional direta e/ou incide, no caso, a Súmula 279/STF, para fins de clareza e esgotamento da jurisdição constitucional”.
É o relatório. Decido.
1. Sem razão o embargante. 
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
Ao contrário do que alega o embargante, não há qualquer vício na decisão recorrida, que negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que, diante da necessidade de analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto de provas dos autos, as violações apontadas caracterizariam ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.  
Ressalto que, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
A fundamentação adotada, ainda que sucinta, mostrou-se suficiente para explicitar as razões do não conhecimento do recurso extraordinário, mantendo as decisões antecedentes. Com efeito, não se exige, para fins de motivação válida, o exame exaustivo ou pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que o órgão julgador indique, de forma expressa, os fundamentos jurídicos que embasam a conclusão adotada.
Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nsse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.
2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP.
Publique-se. 
Brasília, 8 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente